Tribunal: STF
Processo: ARE 1384096
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação. Ação anulatória de lançamento de imposto predial e territorial urbano do exercício de 2018. Reconhecimento de imunidade. Admissibilidade. Imóveis que abrigam a sede da entidade. Não incidência do tributo. Inteligência do artigo 150, VI, “c” e § 4º, da Magna Carta. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso denegado”. (eDOC 23, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, inciso VI, “c”, e § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que se faz necessária mais que a condição de assistência para que a entidade possa gozar do benefício constitucional da imunidade tributária.



    Sustenta-se que o próprio Tribunal de origem reconheceu que não há prova da utilização dos imóveis tributados, no ano de 2018, nas finalidades essenciais da entidade. Afirma-se que todas as entidades em tese agraciadas pela imunidade destinam-se ao cumprimento de funções de interesse social.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a discussão nos autos cinge-se em saber se imóveis de entidades sindicais contempladas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, ainda que sem a comprovação da sua utilização nas finalidades essenciais, estão desonerados da obrigação de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, tendo em vista o art. 150, § 4º, da Carta Magna.



    No caso, o Tribunal de origem consignou a imunidade nos seguintes termos:



    “Quanto ao mérito, o autor é entidade sindical de trabalhadores; logo, faz jus à imunidade a que alude o artigo 150, VI, “c”, da Magna Carta. 



    Nos termos do § 4º do dispositivo legal acima mencionado, a imunidade em foco diz apenas com o patrimônio, com a renda e com os serviços relacionados às finalidades essenciais do sindicato. 



    Os imóveis sobre cuja propriedade recai a exação, situados na Praça Manoel da Nóbrega, 21, Centro (inscrições municipais 001.083.0148-6, 001.083.0149-4, 001.083.0156-7, 001.083.0157-5, 001.083.0170-2, 001.083.0240-7), pertencem ao autor, entidade imune (folhas 525 a 591). 



    Descabe exigir, para reconhecimento de imunidade, prova da relação do imóvel com a consecução das finalidades essenciais do sindicato. O ônus é do município (artigos 373, II, e 374, I, do Código de Processo Civil), conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    (…)



    No caso dos autos, nada denota que algum dos imóveis não esteja relacionado à finalidade do autor, pois no edifício em questão está localizada sua sede. E o Fisco não produziu prova, sequer indícios, que infirmem as alegações do demandante. Enfim, andou bem a sentença ao admitir a imunidade, nos termos do que a respeito dispõe a Constituição Federal. Emenda não se lhe pode fazer nesse ponto”. (eDOC 23, p. 4-5) 



    Com efeito, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos nos termos da jurisprudência desta Corte no sentido de que o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco, cabendo a ele afastá-la com a finalidade de cobrar os impostos que lhe são devidos. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Presunção. Ônus da Prova. 1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte no sentido de que a regra de imunidade se traduz em um decote na regra de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 2. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. O ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 635.199 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24.9.2015)



    Além disso, conforme se depreende do trecho transcrito anteriormente, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a recorrida faz jus à imunidade tributária tendo em vista tratar-se de entidade sindical e a municipalidade não ter se desincumbido de provar que o imóvel estaria sendo utilizado para fins diversos.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ENTIDADE SINDICAL. COLÔNIA DE FÉRIAS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO DE QUE O BEM IMÓVEL NÃO ESTARIA DESTINADO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA AGREMIAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 920.747 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.02.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL EM OBRAS. PRETENSÃO CUJO ACOLHIMENTO DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à comprovação da destinação do imóvel para fins de imunidade demanda o reexame de fatos e provas, mostrando-se inviável em recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 788.666, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.3.2015)



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE. IPTU. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL NAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO I Para dissentir do acórdão recorrido, no que tange à a solução da controvérsia sobre a comprovação da utilização do imóvel nas finalidades essenciais da associação, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II Agravo regimental improvido” (AI 805.758 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.4.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20, p. 23), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente